Tribunal: TJMT
Processo: 1019845-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019845-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA - CPF: 211.965.406-91 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019845-81.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ACOLHIDA
–
ASTREINTES
– DESCUMPRIMENTO – PROCEDIMENTO DE VALOR BEM INFERIOR AO VALOR ARBITRADO DE
ASTREINTES
– TRÊS MESES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – VALOR QUE ATENDE AO PRÍNCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, uma vez deferido o pedido de justiça
gratuita
à parte, este apenas pode ser revogado pelo juiz, caso seja constatada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse e, ainda, desde que seja ouvida a parte interessada, o que restou devidamente demonstrado no presente caso.

A parte agravante não demonstrou o cumprimento da obrigação em tempo hábil, portanto, não há falar em isenção ao pagamento de
astreintes.

As astreintes
devem ser arbitradas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não podem incidir enriquecimento sem causa para a parte beneficiária, assim, é possível a revisão em qualquer grau de jurisdição, tendo em vista que não faz coisa julgada material.

No presente caso, a obrigação descumprida pelo agravante é referente ao procedimento de cirurgia de cataratas pleiteada pela parte autora, no valor médio de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que demorou o tempo médio de três meses para cumprir.

Considerando as peculiaridades do presente caso, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra desproporcional, assim, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é mais adequado ao presente caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019845-81.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1019845-81.2024.8.11.0000, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir as
astreintes
para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões de Id. 227673686, a parte agravante sustenta que a morosidade na aquisição das lentes decorreu, única e exclusivamente, pela conduta de terceiros (Hospital de Olhos de Cuiabá).

Assim, não há falar em multa por descumprimento de liminar. Sucessivamente, sustenta que o valor arbitrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, uma vez que se trata de um procedimento no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Impugna, ainda, a assistência judiciária concedida a parte agravada.

Discorre quanto à necessidade da concessão do efeito ativo para a suspensão da execução, haja vista que estão presentes os requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 227987157

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 228114655.

Contrarrazões no Id. 232884677, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Impugnação a assistência judiciária.

Preliminarmente, a agravante impugnou à assistência judiciária concedida a parte autora.

Conforme cediço, o Estado tem o dever de prestar
assistência

judiciária
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme estatuído no artigo 5º
, inciso LXXIV
, da Constituição da República
.

O Código de Processo Civil
vigente derrogou a Lei nº 1.060
/50 e passou a disciplinar a concessão da sobredita benesse em sua Seção IV, nos artigos 98 a 102, e assim preconiza no §2º
do artigo 99
:

"O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Da interpretação conjunta dos dispositivos mencionados, depreende-se que a simples declaração de hipossuficiência da parte, com a alegação no sentido de que não possui condições para arcar com os encargos processuais sem prejuízo ao sustento próprio ou familiar, não se revela suficiente, uma vez que o deferimento do benefício condiciona-se à efetiva comprovação da hipossuficiência socioeconômica da parte postulante.

Além disso, é cediço que, uma vez deferido o pedido de justiça
gratuita
à parte, este apenas pode ser revogado pelo juiz, caso seja constatada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse e, ainda, desde que seja ouvida a parte interessada.

No presente caso, a agravante ao impugnar a assistência judiciária, discorre que a parte agravada é proprietária de 2 (duas) empresas, bem como suas redes sociais demonstram que esta viaja para diversos lugares.

Por outro lado, a agravada argumenta que a empresa é de pequeno porte e colacionou nos autos de origem seus extratos bancários.

Da análise dos documentos juntados, inclusive os extratos bancários da parte agravada, verifica-se que esta possui uma movimentação financeira de R$ 6.000,00 a R$ 10.000,00 mensal, e não há nada nos autos que demonstrem o rendimento das duas empresas.

Assim, verifico que restou devidamente demonstrada a condição financeira da parte agravada.

Portanto,
acolho a preliminar de impugnação a assistência judiciária, revogando-a.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1019845-81.2024.8.11.0000, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir as
astreintes
para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A parte agravante sustenta que a morosidade na aquisição das lentes decorreu, única e exclusivamente, pela conduta de terceiros (Hospital de Olhos de Cuiabá).

Assim, não há falar em multa por descumprimento de liminar. Sucessivamente, sustenta que o valor arbitrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, uma vez que se trata de um procedimento no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pois bem.

No que concerne à ausência de aplicação de multa por descumprimento liminar, verifico que não assiste razão a parte agravante.

Isso porque em que peses a alegação de agravante de que a morosidade na aquisição das lentes decorreu, única e exclusivamente, pela conduta de terceiros (Hospital de Olhos de Cuiabá), a parte agravante não demonstrou o cumprimento da obrigação em tempo hábil.

Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

No que concerne ao
quantum
arbitrado, verifico que a possibilidade da redução na faculdade do julgador de modificar o valor ou a periodicidade da multa é disciplinada no art. 537, § 1º, do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Desse modo, percebe-se que as
astreintes
devem ser arbitradas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não podem incidir enriquecimento sem causa para a parte beneficiária. De modo que é possível a revisão em qualquer grau de jurisdição, tendo em vista que não faz coisa julgada material.

No mesmo sentido, há entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ asseverando que a decisão que arbitra
astreintes
, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DEAGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃOMONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015)pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. [...].”(AgInt no REsp n. 1.917.892/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022)

Outrossim, verifica-se que o STJ tem utilizado o valor da obrigação principal como parâmetro para a verificação acerca da razoabilidade da quantia fixada para a multa cominatória,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. EXORBITÂNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O valor da multa cominatória não é definitivo, podendo ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Este Superior Tribunal de Justiça tem utilizado o valor da obrigação principal como parâmetro para a verificação acerca da razoabilidade da quantia fixada para as astreintes. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. “(STJ - AgInt no AREsp: 1776816 DF 2020/0272114-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021)

No caso em tela, verifica-se que o valor da multa se encontrava em R$ 1.485.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), assim, o Magistrado de Primeiro Grau minorou para o
quantum
de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A agravante sustenta que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ainda é desproporcional ao presente caso.

Assiste razão a parte agravante no ponto.

Neste caso, a obrigação descumprida pelo agravante é referente ao procedimento de cirurgia de cataratas pleiteada pela parte autora, no valor médio de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que demorou o tempo médio de três meses para cumprir.

Considerando as peculiaridades do presente caso, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra desproporcional, assim, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é mais adequado ao presente caso.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para acolher a preliminar de impugnação a assistência judiciária, e, via de consequência, revogá-la, bem como diminuir o quantum arbitrado a título de
astreintes
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024